Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0750517-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: GERMANO CLAUDIO PAES BRAGA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido, com base nos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95. Em razões recursais, pugna o autor pela reforma do julgado para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da empresa INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA) ao pagamento de R$ 6.640,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais) em razão do inadimplemento do contrato de encomenda de moeda estrangeira celebrado com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, que figurou como correspondente cambiária da recorrida. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Apresentadas as contrarrazões. 3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilização ou não da recorrida União Alternativa (Invest) em restituir os valores desembolsados pelo autor junto à empresa IEX – Agência de Viagens e Turismo Ltda. 4. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, p.ú, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. 5. A corretora de câmbio responde solidariamente desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. No caso dos autos, o vínculo cambiário existente entre a IEX e a INVEST estava vigente (17/02/2020 a 08/04/2020) na data da aquisição da moeda estrangeira pelo recorrente (20/02/2020). 6. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que o autor realizou o pagamento no valor de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), em 20/02/2020, referente à compra por encomenda de EUR 1.400,00 (mil e quatrocentos euros), conforme fazem prova o comprovante de ID 49661519 e recibo de ID 49661518. Aludido recibo, emitido pela IEX Agência de Viagens, possui informação de que o requerente deveria retirar a quantia na sua agência, no dia 30/04/2020 (ID. 49661518). 7. Além de não ter cumprido a obrigação contratual, a correspondente bancária não restituiu ao autor o valor pago, de modo que, diante da solidariedade entre as fornecedoras, surge a responsabilização da ré pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato firmado pela sua contratada. 8. Assim, é devida a condenação da ré ao pagamento de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 9. Não se pode deixar de citar que foram noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial J&amp;B Viagens e Turismo (Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda), outrora vinculada a recorrida, que cerrou as suas portas e interrompeu as tratativas iniciadas com os consumidores lesados, gerando danos a diversas pessoas no Distrito Federal. 10. Precedentes: Acórdão 1733673, 07239295120208070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1727638, 07384174020228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1645145, 07213105120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Por fim, não cabe cogitar de coisa julgada se a ré não integrou o polo passivo da ação no 0726892-84.2020.8.07.0016, quando da prolação da sentença. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado. Pugna o embargante pelo acolhimento dos embargos, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, bem como para o fim de obter o necessário prequestionamento. 2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada. 4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão desta Turma Recursal acerca do tema discutido e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 5. Todos as questões necessárias à deliberação acerca do litígio foram devidamente analisadas no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à legitimidade passiva da corretora, bem como, à responsabilidade solidárias das corretoras de câmbio, pelos contratos de compra de moeda estrangeira para entrega em data futura, ainda que ilegal e vedados pelo BACEN, desde que firmados durante a vigência contratual com as empresas correspondentes. 6. Em relação à taxa SELIC, esta incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, desde a data do desembolso, além de juros de mora de 1% (um por cento), contados da citação. Nesse sentido: Acórdão 1748595,07266275320228070003, Relatora GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento 24/8/2023, publicado no DJE 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 8. Por fim, com o intuito de prequestionamento, importa esclarecer que não é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, notadamente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia. 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos II e XXXII, art. 59 e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Afirma ter havido condenação de “terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico clandestino, flagrantemente nulo e, principalmente, nunca fornecido pela recorrente, e também porque faz apreciação indevida de norma infralegal, violando o princípio da hierarquia das normas”. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 57659419. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) De outro norte, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Por outro lado, no que diz respeito à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal